Tribunal: TJDFT
Processo: 0720482-22.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DATA ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CONTINUIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que reconheceu a inexistência de contrato de prestação de serviços entre as partes, e, em razão disso, a inexistência de débito em nome da autora referente ao consumo mensal de água; determinou ainda a abstenção de cobrança em nome da autora vinculada à unidade consumidora no 102081354-4. A parte autora, em seu recurso inominado, requer a reforma da sentença quantos aos pedidos de repetição do indébito e de indenização por dano moral. A parte ré, em suas razões recursais, afirma a legitimidade das cobranças, sustentando que a autora teria reconhecido já residir no imóvel vinculado à matrícula de consumo, deixando, contudo, de comunicar sobre a sua desocupação e necessidade de supressão do ramal. Assinala que a matrícula permaneceu ativa gerando débitos faturados na tarifa mínima, sendo a cobrança exercício regular do direito da prestadora do serviço público. Requer a reforma integral da sentença.
2. Recurso da parte autora próprio, tempestivo e dispensado de preparo diante do pedido de Gratuidade de Jjustiça, a qual fica deferida com base na documentação de ID 81622999 a ID 81623001. Recurso da parte ré próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas apenas pela parte ré (ID 81623008).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade das cobranças pelo serviço de fornecimento de água e eventual configuração de dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. RECURSO DA PARTE AUTORA: Os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais não prosperam. Embora a sentença tenha reconhecido a inexistência do débito, a parte autora não comprovou ter efetuado qualquer pagamento das cobranças impugnadas, requisito indispensável para a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC. Portanto, não há suporte para o reconhecimento de dano material, o qual depende da comprovação do efetivo prejuízo.
6. Igualmente, não há prova de que a parte ré tenha promovido a inscrição dos débitos em nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Os documentos juntados nos ID 81619303 a 81619307 demonstram apenas o envio de cobranças por e-mail, sem qualquer repercussão ou constrangimento da cobrança. Portanto, ausência de inscrição indevida impede o reconhecimento de dano moral presumido para fins de indenização.
7. RECURSO DA PARTE RÉ: Também não merece acolhimento a tese da parte ré que a matrícula (unidade consumidora) permaneceu ativa e de que as cobranças seriam legítimas. Constam dos autos que a parte autora reside em Brasília/DF desde o ano de 2020 (ID 81619300), o que afasta a alegada continuidade da relação contratual com a concessionária ré, responsável pelo serviço de fornecimento de água no estado do Rio de Janeiro, uma vez que as cobranças questionadas são referentes ao ano de 2025 (ID 81619303 a 81619307). Ademais, o relatório de ID 81622978 demonstra que a ligação do ramal ocorreu apenas em 30/10/2021, data bem posterior à desocupação do imóvel pela parte autora. Diante de descompasso, impõe-se reconhecer a ilegitimidade das cobranças e falha na prestação do serviço, conforme já decidido sentença.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça ora deferida. Deixo de condenar a parte ré ao pagamento de custas e de honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões pela parte autora.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.